Tribunal: TJES
Processo: 5014310-24.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014310-24.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEVANIR BRUM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. A superveniência de sentença condenatória não constituirá “título novo”, de modo a prejudicar o conhecimento do
habeas corpus
, se nenhum fundamento novo for a ela acrescentado. Precedente do STJ.

2. A custódia cautelar encontra fundamentos tanto na necessidade da preservação da ordem pública, quanto na finalidade de obstar novas práticas, e ainda de assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Precedente do STJ.

3. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando se revelarem insuficientes.

4. A existência de condições pessoais favoráveis não implica a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar.

7.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014310-24.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEVANIR BRUM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: EDIONE MANCINI FIGUEIRA - ES19433-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DEVANIR BRUM
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de ameaça (art. 147, CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não está devidamente fundamentada, bem como que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

Informa que, mesmo após os fatos apurados, o relacionamento entre o paciente e a vítima foi reatado, o que retira a necessidade da custódia cautelar.

Pondera que ao presente caso é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diz que as condições pessoais do segregado lhe são favoráveis.

Ao final, requer a concessão de medida liminar, com expedição de alvará de soltura, a ser confirmada no mérito, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 19 de setembro de 2023, na Rua Ângelo Basoni, distrito de Vargem Grande do Soturno, naquela cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o paciente descumpriu decisão judicial, exarada nos autos nº 0001147-29.2023.8.08.0011, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, bem como a ameaçou de mal injusto e grave.

Depreende-se que, no dia dos fatos (13/04/2023), a vítima, ao chegar em casa, encontrou o paciente na varanda de sua residência, a aguardando. Ao se aproximar, Devanir agarrou-a pelos braços, na tentativa de arrastá-la para outro local, pois havia um carro estacionado na via, esperando por ele, contudo, a vítima começou a gritar por socorro e se defendeu, tendo o acusado e o motorista do veículo, se evadido do local.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o paciente ameaçou verbalmente a vítima, dizendo que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém.

Inicialmente, vale mencionar que, extrai-se do documento juntado pela autoridade coatora (id. 6942649), que foi proferida sentença penal condenatória em desfavor da paciente, no dia 14/12/2023, sendo ele condenado à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto (em razão da sua reincidência), pela prática do crime de ameaça no âmbito doméstico (art. 147 do CP, c/c Lei 11.340/06), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Todavia, a questão referente aos fundamentos da prisão preventiva, não se encontra prejudicada.

Isso porque, entendo que a sentença superveniente, que mantém a prisão cautelar, somente constitui novo título judicial, se agregar novos fundamentos, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal (o que não ocorre
in casu
), consoante já decidiu o STJ, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em
Habeas Corpus
nº 167.780/MA, de relatoria do e. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, ocorrido em 28/11/2022.

Com efeito, no caso dos autos, tenho que as decisões do magistrado, pelo decreto e mantença da segregação cautelar do paciente, se revelam acertadas, tendo sido demonstradas, com base em elementos extraídos dos autos, a sua periculosidade, já que, conforme bem enfatizou a autoridade impetrada, “
o acusado possui condenação definitiva pela prática de crime que envolve violência/grave ameaça, a evidenciar seu envolvimento em práticas delituosas
”, de modo que o acautelamento provisório mostra-se necessário para garantia da ordem pública, considerando o fundando risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA.
(...)
5. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada, nos termos do art. 312 do CPP, sobretudo diante do risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima.
(...)” (
STJ
; AgRg-HC 806.219; Proc. 2023/0066551-8; DF;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 25/04/2023
– destaquei).

Nesse contexto, não se mostram cabíveis, por ora, as cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Por fim, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis da paciente, ainda que existentes, não são isoladamente suficientes a justificar uma ordem de soltura.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.